Tribunal: TCU
Processo: 006.291/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com vistas à quantificação dos débitos provenientes de pagamentos decorrentes de aditivos de prazo não justificados e celebrados sob as mesmas condições do Termo Aditivo 14, relativo a contrato firmado entre a Petrobras e o Consórcio Interpar para execução das unidades e sistemas off-sites das carteiras de gasolina, coque e HDT da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do subitem 9.14 do Acórdão 2688/2020-TCU-Plenário , que determinou a apuração de débitos decorrentes de aditivos de prazo celebrados sob as mesmas condições do Termo Aditivo 14 do Contrato 0800.0043363.08.2 (CT-111), firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e o Consórcio Interpar, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento deste processo, com fundamento nos arts. 157, caput , 195, parágrafo único, e 201, §1°, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de José Paulo Assis e Fernando Carlos Leão de Barros, com fundamento no art. 16, II, da Lei 8.443/1992, afastando a responsabilidade de ambos na presente relação processual e concedendo-lhes quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e Sérgio Cunha Mendes e das empresas SOG Óleo e Gás Ltda., MPE Projetos Especiais S.A. e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 216.421.165,41 (duzentos e dezesseis milhões quatrocentos e vinte e um mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 1o/8/2013 até a data do efetivo recolhimento, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b e "c" e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU: 9.4. aplicar a Sérgio Cunha Mendes e às empresas MPE Projetos Especiais S.A. e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, concedendo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.7. informar a Advocacia-Geral da União e a Petrobrás sobre as condicionantes impostas ao compartilhamento de provas junto ao TCU mediante despacho exarado, em 2/10/2018, pelo Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba no âmbito da Petição 5054741-77.2015.4.04.7000/PR e, em particular sobre as seguintes premissas: 9.7.1. indicar Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e a empresa SOG Óleo e Gás S.A. como colaboradores da Justiça; 9.7.2. dar preferência à cobrança do débito daqueles que não colaboraram com a Justiça entre os responsáveis solidários mencionados a que se refere o subitem 9.3 acima; 9.7.3. podem ser considerados os pagamentos efetuados, no âmbito dos acordos de leniência e de colaboração, a título de multas ou confiscos judiciais, com vistas a amortizar os valores das indenizações, se maiores e apurados contra os responsáveis colaboradores desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do cofre credor. 9.8. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para a adoção das medidas cabíveis.